Tribunal: TJSP
Processo: 2051298-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Penhora online – declaração de impenhorabilidade de rendimentos do executado – art. 833, inc. IV, do CPC – Postulada relativização do instituto com base em decisão do C.STJ – Medida extraordinária aplicável somente em casos excepcionais – Inaplicabilidade da exceção ao caso – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051298-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUIZ EDUARDO DE PAULA, é agravado ELIAS MATHEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051298-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32427
2
Agravo de Instrumento no 2051298-02.2020.8.26.0000
Foro Central Cível 9a Vara Cível
Agravante: Luiz Eduardo de Paula
Agravado: Elias Matheus
Interessada: Colossus Metalúrgica Ltda.
Voto no 32427
Execução de título extrajudicial
Penhora online

declaração de impenhorabilidade de rendimentos do
executado
art. 833, inc. IV, do CPC
Postulada
relativização do instituto com base em decisão do C.STJ
Medida
extraordinária
aplicável
somente
em
casos
excepcionais
Inaplicabilidade da exceção ao caso

Decisão mantida Agravo não provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fls.450,
dos autos de origem, de indeferimento de pleito por penhora de rendimento do
executado. Alegou que o C. STJ relativizou o entendimento de
impenhorabilidade, considerando a natureza da dívida e alta renda do executado.
Alegou necessidade de prestígio ao princípio da efetividade e da dignidade
humana. Alegou que a penhora do salário/rendimento do devedor em nada fere a
sua dignidade, uma vez que a relativização da impenhorabilidade dessa verba só
é concretizada quando ficar demonstrado ausência de prejuízo à sua subsistência
e/ou de sua família. Postulou pela concessão de efeito suspensivo/antecipação
de tutela recursal e pelo provimento ao agravo.
Não houve resposta.
Eis o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial, movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051298-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32427
3
pelo ora agravante em face do ora agravado, consubstanciada em 20 notas
promissórias, no valor total de R$47.614,71, quando da propositura da ação, em
30.10.2014. Citado, ofereceu exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada
às fls. 277. Em 08.08.2016, deferiu-se a primeira busca expropriatória via BACEN
JUD, com retorno negativo. Posteriormente, foram efetuadas pesquisas INFOJUD
e RENAJUD, bem como pedido de penhora de dois imóveis, com deferimento de
constrição sobre um deles, na proporção de 50% (fls. 332). Impugnada, a
penhora foi levantada às fls. 367. Após, efetuado pedido de penhora do
faturamento de duas empresas, onde o executado figuraria como
sócio/empresário, houve indeferimento às fls. 375. Deferida a penhora de cotas
sociais do executado (fls. 383), argumentou o agravante acerca da ineficácia do
ato (fls. 436/437), postulando pela penhora de percentual não inferior a 15%
sobre os ganhos do executado junto à empresa Terra Investimentos, onde ele
ocuparia a função de diretor. Ante o pedido, sobreveio a r. decisão de fls. 450, ora
agravada:
“Vistos. Indefiro, outrossim, a penhora dos rendimentos do
executado, não comprovada situação excepcional a justificar a drástica medida. Defiro a inclusão
do devedor via SERASAJUD e SCPC.A presente decisão por mim assinada (chancela na lateral)
valerá como ofício a ser encaminhado pelo interessado, sendo que no caso do SERASA o ofício
será encaminhado pela Serventia via sistema SERASAJUD. Int.”
De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, são
impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.
Embora tenha havido julgado no sentido do postulado
pelo agravante, há, por outro lado, como visto, norma legal, fonte do Direito, fruto
do regime democrático de nosso país, que traduz a vontade da maioria, que
estabelece a impenhorabilidade do salário, se não for o caso das exceções
postas pelo mesmo legislador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051298-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32427
4
No caso em apreço, a excepcionalidade exigida para
constrição de parte da renda do devedor não se afigura, dado que o agravante
não ofereceu documento que comprove a renda de atividade atribuída ao
agravado.
Em suma, de mister a manutenção da r. decisão de
impenhorabilidade da remuneração do agravado.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator